Tribunal: TJBA
Processo: 8017173-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017173-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: DEBORA DOS SANTOS BRITO Advogado(s):PALOMA FERRAZ DE JESUS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO DA PARTE CONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO DA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, diante da inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. 2. Apelante se insurge contra o valor da indenização e traz aos autos, apenas na fase recursal, documentos e prints sistêmicos que não foram oportunamente juntados na fase de conhecimento. 3. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da origem do débito e responsabilizou o Apelante pelo dano causado à parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a juntada de documentos novos em sede recursal, mesmo sem comprovação de impossibilidade de juntada anterior; e (ii) saber se é cabível indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida sem inscrição legítima preexistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Documentos apresentados apenas em sede recursal, sem demonstração de impedimento para sua juntada anterior, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidos, nos termos do art. 435, parágrafo único, CPC. 6. A juntada de documentos que já eram disponíveis e acessíveis à parte antes da interposição do recurso encontra óbice na preclusão consumativa. 7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A ausência de prova de relação jurídica válida e a inexistência de inscrição anterior legítima tornam indevida a negativação promovida, ensejando reparação moral em montante razoável e proporcional, conforme determinado na sentença, cuja manutenção, portanto, impõe-se. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017173-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e como apelada DEBORA DOS SANTOS BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO e, no mérito da parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.